Tribunal: TJBA
Processo: 2000343-27.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.º 2000343-27.2025.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1º GRAU: 2000138-32.2024.8.05.0274 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA AGRAVADA: ITAILANE DIAS DE OLIVEIRA ADVOGADO: MATHEUS CARDOSO DA SILVA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FIXAÇÃO DA DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO INICIAL. PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA ENTRE A PRISÃO EM FLAGRANTE E O CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA PENA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS MAIS RECENTES PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que fixou como data-base a prisão em flagrante (07/07/2019) da agravada Itailane Dias de Oliveira, em detrimento da última prisão (19/03/2024), quando iniciou o cumprimento da pena definitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Define-se se o lapso de liberdade provisória entre a prisão cautelar e o início da execução definitiva deve ser considerado como tempo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento consolidado mais recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a última prisão do reeducando, mesmo quando decorrente apenas do início do cumprimento da pena definitiva, deve constituir-se no marco inicial para fins de progressão de regime. 4. O período de prisão cautelar anterior não é desconsiderado: deve ser aproveitado via detração penal (art. 387, §2º, CPP; art. 66, III, “c”, LEP), mas não serve como data-base. 5. A manutenção da prisão em flagrante como marco inicial contraria a jurisprudência atual do STJ, que busca evitar que lapsos de liberdade sejam computados indevidamente como pena cumprida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A data-base para fins de progressão de regime deve ser a da última prisão do reeducando, ainda que decorrente exclusivamente do início do cumprimento da pena definitiva. 2. O período de prisão cautelar anterior deve ser considerado para detração penal, mas não serve como marco inicial para benefícios executórios. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §2º; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 850.619/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025; STJ - AgRg no HC n. 928.177/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025; STF - HC: 248371 SC, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/12/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2024 PUBLIC 12-12-2024; STF- HC 230170 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-10-2023 PUBLIC 03-11-2023; STF - RHC n. 221.296-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.2.2023HC n. 225.195-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000343-27.2025.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figura como agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e agravada Itailane Dias de Oliveira. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)2000343-27.2025.8.05.0274)